Tribunal: STF
Processo: ARE 1523014
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Evelyn Gabrielle Costa Azevedo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA CONTANDO COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. ENSINO SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA RECONHECIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 200530400238. PLEITO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 340, DO STJ, PREVÊ QUE A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE É A VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 50/2001 APLICÁVEL AO CASO EM ESPÉCIE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ÉPOCA DO ÓBITO, VISTO QUE A AUTORA SE ENQUADRAVA NA FAIXA ETÁRIA INDICADA NO ART. 12, I, DA LC Nº 50/2001. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SUSPENSÃO CORRETA DO BENEFÍCIO EM NOVEMBRO/2021, QUANDO A AUTORA COMPLETOU 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 54, §1º, II, DA LC Nº 50/2001. DETERMINAÇÃO LEGAL EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 215 E 217, IV, ‘’A’’, DA LEI Nº 8.112/1990. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 205 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Extraio das razões recursais veiculadas a preliminar de repercussão geral nos seguintes moldes:



    “Para efeitos do art. 1.035, caput do Código de Processo Civil, passa a expor a repercussão geral do tema proposto no presente Recurso Extraordinário, e, consoante disposto no § 2º deve ter apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.



    Este item é importantíssimo, pois, se não for demonstrada que a matéria a ser analisada é de repercussão geral, ela não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através de Recurso Extraordinário.



    É certo, ainda, que a discussão também apresenta relevância do ponto de estudantes nessa situação.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Acresço que, ao lado das Súmulas n º 279 e nº 280 desta Corte, foi oposto no despacho pelo qual inadmitido o extraordinário na origem o óbice da insuficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, verbis: 



    “O recurso interposto não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência de repercussão geral das questões discutidas no caso, limitando-se a argumentar, genericamente, que o acórdão violou o nosso ordenamento jurídico.



    Diante de tal contexto, na linha da jurisprudência do STF, o requisito da repercussão geral deve ser formalizado com base na demonstração detalhada das circunstâncias que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão que está sob discussão nos autos.



    A falta dessa adequada justificação, como é o caso dos autos, não autoriza o trâmite do recurso extraordinário no STF (Cfr. ARE 835.833, Min. Rel. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015).”



    Tal óbice, por seu turno, não foi objeto de impugnação na minuta do agravo, a atrair a aplicação da Súmula nº 287 desta Casa (“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).



    De qualquer sorte, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar nº 50/2001 do Município de Aracaju), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente